Tribunal: CARF
Processo: 10925.001445/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001445/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.872 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
PALMASOLA S.A MADEIRAS E AGRICULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. AÇÃO JUDICIAL.
O direito de o requerente pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário, que ocorre
no momento em que se tomar definitiva a decisão judicial que determina o
pagamento indevido ou a maior de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, apresentado com o
fim de compensação de créditos relativos à Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, créditos estes decorrentes da ação judicial n° 96.6001600-0.
Nos termos do Despacho Decisório de fls. ll e 12, a compensação declarada
não foi homologada, face a decadência decorrente da Declaração de Compensação
ter sido enviada em data posterior a cinco anos do trânsito em julgado da ação
judicial concessiva do crédito. `
A interessada apresentou manifestação de inconformidade frente a esta
decisão, com os argumentos abaixo expostos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001445/2007-13
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.872 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001445/2007-13

Argumenta que este despacho decisório afronta flagrantemente a disposições
constitucionais, citando o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade
prevista em matéria tributária, o princípio do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada.
Afirma não ser aplicável o Decreto n° 20.910/ 1932, posto sua
incompatibilidade ao sistema constitucional vigente, tendo em vista o artigo~25 do
ADCT, que determina a revogação de todos os dispositivos legais que atribuíam ou
delegaram a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao
Congresso Nacional.
Aduz que a compensação é forma de extinção do crédito tributário e que, tendo
o sujeito passivo decisão transitada em julgado em 09.02.1998 concedendo o crédito,
tal crédito trata-se de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. .
Defende que, conforme entendimento pacífico do STJ, o prazo prescricional de
cinco anos, previsto no artigo 168 do CTN, tem início na data da homologação
expressa ou tácita do recolhimento do tributo, sendo que, não havendo homologação
expressa, o prazo prescricional é de dez anos a contar do fato gerador do tributo.
Requer, por fim, a homologação integral dos valores compensados.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. AÇÃO JUDICIAL.
O direito de o requerente pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário, que ocorre no
momento em que se tomar definitiva a decisão judicial que determina o pagamento
indevido ou a maior de tributo.
Inconformada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário
reproduzindo suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio envolve o direito do
contribuinte pleitear a restituição/compensação de crédito oriundo de ação judicial transitada em
julgado na data de 09.02.1998.
Tanto a fiscalização quanto a DRJ entenderam que o pleito da Recorrente não
deveria ser acolhido, considerando que ultrapassado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos,
contados entre a data do trânsito em julgado e o pedido de compensação realizado em
24.11.2004 (PER/DCOMP 36941.14718.2411.04.1.3.57-7242).
A respeito do tema, constasse que a Recorrente deixou transcorrer in albis o prazo
de 05 (cinco) anos previstos no inciso II, do artigo 168, do CTN:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.872 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001445/2007-13

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Neste eito, irretocável a decisão de primeiro grau, devendo ser mantida pelos seus
próprios fundamentos:
Em síntese, sustenta o sujeito passivo que seu direito compensatório não
prescreveu, pois possuía dez anos para proceder com a compensação do tributo.
Em relação ao prazo para requerer a restituição de pagamentos indevidos, é
devido transcrever o disposto no art. 168 do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. (grifo nosso)
Como se constata, o direito do sujeito passivo de pleitear a restituição de
valores pagos indevidamente ao fisco, reconhecidos judicialmente, é de cinco anos
contados da data em que transitar em julgado a decisão judicial.
Em relação as alegações de violações a mandamentos constitucionais, ressalto
que à autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir a constitucionalidade da legislação tributária.
Ainda assim, independente da recepção ou não pela Constituição Federal de
1998 do Decreto n° 20.910/1932, o CTN, em seu artigo 168, expressamente estabelece
o prazo que 0 contribuinte possui para requerer a restituição.
Quanto a interpretação dada pelo STJ ao tema, ressalto que esta interpretação
que estende o prazo em mais cinco anos é inaplicável ao caso, pois ela aplica-se
apenas às hipóteses do inciso I do artigo 168 do CTN, sendo que, nos casos em que o
direito creditório decorre de decisão judicial, o momento para inicio da contagem do
prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial.
Ressalto que não se está questionando a existência do crédito reconhecido
judicialmente ao sujeito passivo, apenas se está decidindo quanto a tempestividade da
utilização deste crédito.
No caso em tela, a decisão que declarou a existência do crédito transitou em
julgado em 09/02/1998. Logo, nos termos do inciso II, do art. 168 do CTN, o prazo
para o sujeito passivo pleitear administrativamente a restituição/compensação se
extinguiu em 09/02/2003.
Como o PER/Dcomp foi transmitido 24/ l 1/2004, há que se considerar que o
direito do sujeito passivo já estava decaído.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.872 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001445/2007-13

(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital